Tribunal: TJSP
Processo: 1024826-46.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Matéria jornalística que imputou ao apelado a prática de crime de tráfico de droga. Conteúdo que, no caso concreto, violou o dever de informação e atingiu os direitos da personalidade da parte ré. Dano moral. Caracterização. Situação que ultrapassou o mero dissabor da vida em cotidiano. Quantum. Sentença que fixou o montante em R$ 20.000,00. Redução para R$ 5.000,00

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Matéria jornalística que imputou ao apelado a prática de crime de tráfico de droga. Conteúdo que, no caso concreto, violou o dever de informação e atingiu os direitos da personalidade da parte ré. Dano moral. Caracterização. Situação que ultrapassou o mero dissabor da vida em cotidiano. Quantum. Sentença que fixou o montante em R$ 20.000,00. Redução para R$ 5.000,00 que se impõe. Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001047632
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024826-46.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TV SBT
CANAL 4 DE SÃO PAULO S.A., é apelado REGINALDO XAVIER (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1024826-46.2018.8.26.0001
Voto no 2151
Apelação Cível no 1024826-46.2018.8.26.0001
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: TV SBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S.A.
Apelado: Reginaldo Xavier
Juiz: Fernanda Rossanez Vaz da Silva.
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Matéria jornalística que
imputou ao apelado a prática de crime de tráfico de droga.
Conteúdo que, no caso concreto, violou o dever de informação
e atingiu os direitos da personalidade da parte ré. Dano moral.
Caracterização. Situação que ultrapassou o mero dissabor da
vida em cotidiano. Quantum. Sentença que fixou o montante
em R$ 20.000,00. Redução para R$ 5.000,00 que se impõe.
Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
74/80, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de
condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$
20.000,00, com correção monetária da sentença e juros de mora do ato ilícito, bem como
para condenar a parte ré a retirar a matéria do site youtube, sob pena de multa diária. Em
razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.

A parte ré, ora apelante, sustenta, após síntese fática e processual, que
a reportagem jornalística é legítima, expos fatos verídicos e não importou em ofensa
pessoal ao autor, mormente e porque descritiva de fatos objeto de investigação pelas
autoridades competentes. No mais, sustenta que os juros são devidos apenas a partir do
arbitramento.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 121) e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1024826-46.2018.8.26.0001
contrarrazões (fls. 124).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento em parte.
Trata-se de ação indenizatória proposta pela parte apelada em em face
da parte apelante, sob o fundamento de que, em 16/03/2018, foi preso pela suposta prática
do crime previsto no artigo 33, cuput, c.c. artigo 10, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06 e
que, no dia 02/05/2018, seu filho Bruno foi preso por supostamente praticar o mesmo
crime imputado ao pai, ora apelado, momento em que este ainda se encontrava preso
provisoriamente.
Narra que, no dia da prisão de seu filho, a imprensa, convocada pela
polícia local, filmou as apreensões e a prisão de Bruno e que, em 03/05/2018, o telejornal
pertencente à empresa apelante divulgou notícia com o tema “Filho de traficante é preso
pelo mesmo crime do pai em São Paulo” e que, segundo a notícia, o apelado seria chefe do
tráfico no bairro da Casa Verde.
Conclui que, em razão da matéria, sofreu danos morais, já que foi
absolvido na Justiça Criminal por sentença proferida em 07/05/2018, tendo, a apelante,
agido ilicitamente com a veiculação de matéria com conteúdo sensacionalista, ofensivo e
que extrapolou o direito de informação da mídia.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a
parte apelante ao pagamento de indenização de R$ 20.000,00.
Sabe-se que, nos termos do artigo 935 do Código Civil, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1024826-46.2018.8.26.0001
responsabilidade civil é independente da criminal, ressalvando, apenas, as hipóteses em
que o juízo criminal decide sobre a existência do fato ou sobre a autoria, casos em que não
haverá questionamento na esfera civil.
No caso concreto, é certo que a matéria jornalística veiculada,
entretanto, ultrapassou o direito de informação e a liberdade de imprensa, em razão da
divulgação de matéria com conteúdo sensacionalista, imputando ao apelado a qualidade de
traficante, sem que houvesse devido processo legal e sentença condenatória neste sentido.
Como bem ponderou a r sentença, “se de um lado, no entender da
signatária o conteúdo de fls. 15/16 caracteriza regular exercício, pela ré, do direito de
informar e da liberdade de imprensa, uma vez que não houve, em tal reportagem, pré-
julgamento do autor, limitando-se a ré a reproduzir as suspeitas da autoridade policial, o
mesmo não acontece com o conteúdo de fls. 17. De fato, às fls. 17 percebe-se que a ré
abusou do direito à informação e da liberdade de imprensa ao asseverar de forma
peremptória que o autor seria traficante, fato que deve ser considerado falso uma vez que
na data em que a notícia foi veiculada o autor se encontrava preso provisoriamente, não
tendo sido ainda julgado, sendo de rigor se observar que posteriormente ele veio a ser
absolvido (fls. 18/26). (...) Em outras palavras, pelo conteúdo de fls. 17 percebe-se que a
conduta da ré se afastou dos princípios que devem nortear a liberdade de imprensa,
levando o público a formar um juízo base em afirmação inverídica e precipitada, o que
não se pode admitir” (fls. 76/77).
Para tanto, basta conferir o título da reportagem divulgada na
plataforma de conteúdo youtube que tem como título a informação de que “Filho de
traficante é preso pelo mesmo crime do Pai em São Paulo” (fl. 17), sem que houvesse a
indicação no local de que se trataria de investigação policial em curso.
O voto de lavra do Min. Luis Felipe Salomão, nos autos do Recurso
Especial no 1627863/DF, assim sintetiza a questão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1024826-46.2018.8.26.0001
“(...) 1. A doutrina brasileira distingue as liberdades de informação e de
expressão, registrando que a primeira diz respeito ao direito individual de
comunicar livremente fatos e ao direito difuso de ser deles informado; por
seu turno, a liberdade de expressão destina-se a tutelar o direito de
externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer manifestação
do pensamento humano. 2. A liberdade de imprensa, por sua vez, é
manifestação da liberdade de informação e expressão, por meio da qual é
assegurada a transmissão das informações e dos juízos de valor, a
comunicação de fatos e ideias pelos meios de comunicação social de massa.
3. As liberdades de informação, de expressão e de imprensa, por não serem
absolutas, encontram limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime
democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil;
a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de
crítica com fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus
injuriandi vel diffamandi). 4. A pedra de toque para aferir-se legitimidade
na crítica jornalística é o interesse público, observada a razoabilidade dos
meios e formas de divulgação da notícia, devendo ser considerado abusivo
o exercício daquelas liberdades sempre que identificada, em determinado
caso concreto, a agressão aos direitos da personalidade, legitimando-se a
intervenção do Estado-juiz para por termo à desnecessária violência capaz
de comprometer a dignidade” (julgamento em 25/10/2016).
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode
ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
ofensa aos direitos da personalidade, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre
quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as
regras da experiência.
No caso, é evidente o sofrimento experimentado, tendo em vista a
conduta adotada, com a divulgação de informação inverídica, sem a devida cautela no
dever de informação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1024826-46.2018.8.26.0001
Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo
ocorram e, também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se
podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o
efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que a parte ré perceba, eficazmente,
as consequências de seu ato ilícito.
Neste aspecto, levando em conta os elementos contidos nos autos, a
fixação da indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra compatível, e
atende aos requisitos indicados, cuja correção e juros devem incidir nos termos da r.
sentença.
Neste ponto, oportuno destacar que a Súmula 54 do C. Superior
Tribunal de Justiça estabelece que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual”, de modo que inexiste razão para a alteração
do termo inicial de incidência fixado na sentença.
Assim, fica reformada a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1024826-46.2018.8.26.0001
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Nada a alterar no tocante à sucumbência, uma vez que a fixação de
indenização moral em quantidade inferior ao pleiteado não implica em sucumbência
parcial, nos termos da Súmula no 326 do C. Superior Tribunal de Justiça (“Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca”).
Fica, com o provimento do mencionado recurso, alterada a base de
cálculo para os honorários sucumbenciais devidos pelas partes, já que, com a redução do
quantum, a fixação da verba com base na condenação se revela aviltante em relação ao
trabalho desempenhado pelo patrono das partes.
Assim, mantida a condenação das partes em metade das custas e
despesas processuais, ficam os honorários fixados por equidade em R$ 2.500,00, devidos
ao patrono da parte adversa, já levando em consideração o que determina o artigo 85, §11o,
do Código de Processo Civil, nos termos do §8o do mesmo Dispositivo Legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1024826-46.2018.8.26.0001
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator